Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Processo : 0749654-45.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias. O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido[1] pelo em. Relator Eventual, Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Considerando o transcurso do prazo da suspensão e a retomada da marcha processual na origem, informe o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, acerca da subsistência do interesse recursal, justificando, nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21838284.